Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808648-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: ADIB KOURY JUNIOR

PROCURADOR: CELYCE DE CARVALHO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808648-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVANTE:
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADO:

ADIB KOURY JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RESCISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – RESILIÇÃO QUE NÃO AFASTA OS
ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO, DECORRENTES DE SUA OCORRÊNCIA – EXONERAÇÃO DOS ENCARGOS DO IMÓVEL FIXADA A PARTIR DA RECONHECIDA DATA DE RESILIÇÃO DO AJUSTE – MOMENTO DE RETORNO AOS
STATUS QUO ANTE
– ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada a impossibilidade de rescisão do contrato entabulado entre os litigantes; a impossibilidade de suspensão das cobranças de taxas e encargos realizadas por terceiros; bem como a necessidade de minoração das astreintes fixadas pelo juízo primevo.

2 – Inexiste óbice legal a resilição do contrato, visto que ninguém pode ser compelido a manter
negócio jurídico em caráter perpétuo se assim não desejar.

3 – A resilição do ajuste não afasta os múnus do comprador, no caso o autor/agravado, de suportar os encargos da rescisão previstos em contrato, além de favorecer as próprias agravantes que poderão dispor de imediato do bem.

4 – A exoneração do autor/agravado de pagamento dos encargos do imóvel, fora fixada, evidentemente a partir da reconhecida data de resilição do ajuste, momento em que as partes retornam aos
status quo ante
da sua celebração.

5 – Decisão agravada que apenas afastou o múnus do autor/agravado de arcar com esses encargos, não cominando às agravantes a obrigação de suspender as cobranças que, eventualmente, não sejam de sua responsabilidade.

6 – O risco de lesão grave ou de difícil reparação pelo autor/agravado na origem, entendo que esta restou demonstrada, uma vez que a não resilição do ajuste, conferiria ao autor múnus de ter que suportar os encargos decorrentes do imóvel até o deslinde da causa.

7 – Por fim, acerca da multa cominatória fixada pelo juízo primevo, é cediço que sua incidência ocorrerá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial determinada no
decisum
, consistente na retirada do nome do autor dos cadastro de proteção de crédito, bem assim, esclarece-se, ainda, que as astreintes foram fixadas em R$ 300,00
(trezentos reais) por dia de descumprimento e não em R$ 3.000,00 (três mil reais) como afirmaram as agravantes, não se revelando excessivo o valor arbitrado.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808648-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVANTE:
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADO:

ADIB KOURY JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

ajuizada contra si por
ADIB KOURY JUNIOR
,
deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Na decisão agravada (ID.
6008946
), deferiu a tutela de urgência para
declarar a rescisão do contrato objeto da lide, a partir da data de solicitação, 01/08/2018, desobrigando o autor, a partir desta data, das obrigações relativas às parcelas contratuais, taxas condominiais, IPTU, e demais despesas com a manutenção do imóvel; bem como determinou que a requerida promova a retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformadas, a requeridas, ora agravantes
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
interpuseram Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 6008936).

Alegam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos, visto que o autor não teria demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação; bem assim em razão do risco de irreversibilidade da medida.

Aduzem não serem responsáveis pelas cobranças referentes as taxas condominiais, IPTU ou demais despesas de manutenção do condomínio, bem assim que não recebem qualquer valor a esses títulos, sendo a administração do condomínio e a administração municipal as responsáveis legítimas e, por conseguinte as únicas que podem suspender as cobranças desses encargos.

Arrazoam ser incabível a cominação de multa às requeridas/agravantes, visto que somente teriam tido ciência da suspensão das parcelas contratuais após a decisão agravada.

Sustentam, ainda, que a multa diária fixada pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais) seria excessivamente elevada, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e gerando enriquecimento ilícito à parte agravada.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada.

Juntaram as agravantes, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 6029099, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID. 6333343), arguiu, em síntese, o agravado a incidência da legislação consumerista; o descabimento da alegação de impossibilidade de rescisão do contrato; bem assim o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de rescisão do contrato entabulado entre os litigantes; a impossibilidade de suspensão das cobranças de taxas e encargos realizadas por terceiros; bem como a necessidade de minoração das astreintes fixadas pelo juízo primevo.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos, visto que o autor não teria demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação; bem assim em razão do risco de irreversibilidade da medida; que não seriam os responsáveis pelas cobranças referentes as taxas condominiais, IPTU ou demais despesas de manutenção do condomínio, bem assim que não recebem qualquer valor a esses títulos, sendo a administração do condomínio e a administração municipal as responsáveis legítimas e, por conseguinte as únicas que podem suspender as cobranças desses encargos; ser incabível a cominação de multa às requeridas/agravantes, visto que somente teriam tido ciência da suspensão das parcelas contratuais após a decisão agravada; bem assim que a multa diária fixada pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais) seria excessivamente elevada, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e gerando enriquecimento ilícito à parte agravada.

Da Resilição do Contrato e dos seus Efeitos

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, não verifico a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, tampouco, o
periculum in mora
.

Primeiramente, porque inexiste óbice legal a resilição do contrato, visto que ninguém pode ser compelido a manter negócio jurídico em caráter perpétuo se assim não desejar, bem como porque a resilição do ajuste não afasta os múnus do comprador, no caso o autor/agravado, de suportar os encargos da rescisão previstos em contrato, além de favorecer as próprias agravantes que poderão dispor de imediato do bem.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE ENERGIA LIVRE. COPEL COMERCIALIZAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA RESCINDIR O CONTRATO E POSTERGAR POR 90 DIAS O PRAZO DE VENCIMENTO DAS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE 19.03.2020.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM MANTER O CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCINDIR
. INSURGÊNCIA NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELA RESCISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00411694820208160000 PR 0041169-48.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 23/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESILIÇÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE
- ART. 473 DO CC - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CABIMENTO - RESCISÃO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE.
A resilição unilateral do pacto de compra e venda de imóvel é perfeitamente possível na via judicial, pena de ensejar a permanente vinculação ao negócio com ofensa à autonomia da vontade
(art. 473 do CC). Verificando-se que o pagamento das prestações se encontra em dia e que a discussão envolve apenas a possibilidade de rescisão do contrato, tem-se como legítimo o pleito acerca da suspensão de sua exigibilidade até que se avalie, ao final, o intento principal da demanda (precedentes dos e. STJ, TJMG e TJSP). A rescisão liminar ou antecipada do negócio é imprópria, devendo-se aguardar o desfecho final da demanda para um tal pronunciamento.

(TJ-MG - AI: 10000181247453001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 21/02/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA RESOLUTIVA - AUSÊNCIA - RESILIÇÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA
- FINANCIAMENTO - SUSPENSÃO DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO DO NOME - DESCABIMENTO - RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE.
A inexistência de cláusula de resilição do negócio ou de distrato não é óbice ao seu desfazimento
, nos termos do que dispõe o art. 473 do CC, exigindo-se apenas "denúncia notificada à outra parte". Verificando-se que o pagamento das prestações se encontra em dia e que a discussão envolve apenas a possibilidade de resilição do contrato, têm-se como legítimos os pleitos acerca da suspensão das cobranças e abstenção de negativação do nome do Agravante até que se avalie, ao final, o intento principal da demanda (precedentes dos e. STJ, TJMG e TJSP). Já a rescisão do contrato deverá observar as cláusulas do pacto e demais consectários legais, não podendo ser autorizada liminarmente.

(TJ-MG - AI: 10000170660583001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 31/10/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2017). (Grifei).

Outrossim, destaca-se que a exoneração do autor/agravado de pagamento dos encargos do imóvel, fora fixada, evidentemente a partir da reconhecida data de resilição do ajuste, momento em que as partes retornam aos
status quo ante
da sua celebração.

Insta esclarecer, que a decisão agravada apenas afastou o múnus do autor/agravado de arcar com esses encargos, não cominando às agravantes a obrigação de suspender as cobranças que, eventualmente, não sejam de sua responsabilidade.

Quanto a demonstração do risco de lesão grave ou de difícil reparação pelo autor/agravado na origem, entendo que esta restou demonstrada, uma vez que a não resilição do ajuste, conferiria ao autor múnus de ter que suportar os encargos decorrentes do imóvel até o deslinde da causa.

Das Astreintes

Por fim, acerca da multa cominatória fixada pelo juízo primevo, é cediço que sua incidência ocorrerá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial determinada no
decisum
, consistente na retirada do nome do autor dos cadastro de proteção de crédito, bem assim, esclarece-se, ainda, que as astreintes foram fixadas em R$ 300,00
(trezentos reais) por dia de descumprimento e não em R$ 3.000,00 (três mil reais) como afirmaram as agravantes, não se revelando excessivo o valor arbitrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021